Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DISTRITAL. PRECEDENTE. CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. O voto condutor se alicerçou no julgamento do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, o qual entendeu que a iniciativa para legislar sobre modificação no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.
2. O órgão especial consignou que a lei que promove alteração no teto correspondente a obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal, independentemente de precatório, resulta nítida a criação de despesa fora da dotação exigida pela Carta distrital.
3. Havendo precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema, os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.